Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-24.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público em face da decisão exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que rejeitou a denúncia, com fundamento no inciso III do artigo 395 do CPP, por entender a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, em razão da aplicação dos princípios da subsidiariedade do Direito Penal, da intervenção mínima e da ultima ratio.

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.

3. Em suas razões recursais, alegou que os fatos narrados no histórico da Ocorrência Policial adequam-se tipicamente à infração penal descrita no art. 47 da Lei das Contravenções Penais, impondo-se que sejam apurados na esfera criminal independentemente do tratamento que lhes é dado na esfera administrativa. Defendeu que a tipicidade da conduta apurada nos autos encontra-se pacificada no escólio jurisprudencial do E. TJDFT, de modo que já foram afastadas as teses quanto à atipicidade e à aplicação dos princípios da adequação social e da intervenção mínima do Direito Penal, haja vista a relevância dos bens jurídicos tutelados, quais sejam, a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária. Requereu o conhecimento e provimento da apelação, a fim de que a decisão do Juízo de primeiro grau fosse reformada, para o regular processamento do feito e o recebimento da denúncia.

4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 43849485), na qual a Defesa sustentou, em síntese, que a conduta descrita na denúncia se amolda a penalidade administrativa estabelecida no inciso VIII do artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, de forma que a conduta de transportar irregularmente passageiros, pode ser satisfatoriamente enfrentada com uma intervenção social menos drástica já prevista no ordenamento jurídico brasileiro, no âmbito administrativo. Pugnou pela manutenção da decisão que rejeitou a denúncia, negando-se provimento ao apelo ministerial.

5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recusais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 44357940).

6. A Lei 5.309/2014 regulamenta o serviço de mototáxi no Distrito Federal, a qual estabelece os requisitos para o exercício da profissão. Portanto, incorre na conduta descrita no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941 aquele que exerce profissão ou atividade econômica remunerada de mototaxista, sem preencher as condições que por lei está subordinado o seu exercício.

7. No ponto, ante a independência entre as esferas penal e administrativa, a conduta do agente que realiza o transporte remunerado de passageiros, sem preencher as condições imposta pela lei para o seu exercício, pode ser objeto de punição na esfera penal, pela prática do tipo descrito no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941. Também há repercussão na esfera administrativa, consubstanciada na infração de trânsito descrita no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, sem que isso configure eventual “bis in idem”.

8. Inaplicáveis ao caso em exame os princípios da subsidiariedade, da intervenção mínima e da “ultima ratio”, uma vez que presentes a ofensividade da conduta, periculosidade social da ação e reprovabilidade do comportamento. Existem regras estabelecidas pelo Poder Público para o exercício de tal atividade, as quais são necessárias para garantir a segurança da população. Ademais, necessário coibir o transporte remunerado e reiterado de passageiros, prestado sem qualquer controle, tendo em vista a importância dos bens jurídicos tutelados pela norma (organização do trabalho, incolumidade pública, segurança viária e de passageiros).

9. Nesse sentido posicionamento das Turmas Recursais acerca do tema, a seguir transcrita: “[...] 3. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária”. (Acórdão 1416956, 07005312320218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. A inicial acusatória preencheu os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, estão presentes indícios da autoria e materialidade da contravenção penal e extrai-se da folha penal do denunciado habitualidade na atividade, portanto, necessária a reforma da decisão.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada, para receber a denúncia e determinar que o processo tenha o seu regular curso na origem.

12. Sem condenação em custas processuais e sem honorários.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.